Tribunal: TJMT
Processo: 1028968-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028968-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), LOJA ELLER MAGAZINE LTDA - CNPJ: 48.109.639/0001-36 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), JONAS ELER DOMINGOS - CPF: 797.412.232-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JANIO QUENUPE DOMINGOS - CPF: 936.606.852-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O agravante alegou insuficiência econômica para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno, à luz do princípio da dialeticidade recursal, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática agravada.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos apresentados no Agravo de Instrumento, sem enfrentamento direto dos motivos que fundamentaram a decisão monocrática.

4. A ausência de impugnação específica constitui violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que inviabiliza o conhecimento
do recurso, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 182 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 182/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2023903/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
LOJA ELLER MAGAZINE LTDA,
representada por
Jonas Eler Domingos,
contra decisão monocrática lançada no ID. 246819663, que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O agravante sustenta que
“não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família”
(sic).

Argumenta que o valor da prestação contratada não deve ser um impedimento para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça.

Requer a reconsideração quanto à decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça e determina o recolhimento das custas.

Aduz que o princípio do contraditório e da ampla defesa lhe foram negados pelo Juízo singular,
bem como
afirma
que
houve violação
ao princípio do
devido processo legal e
ao
direito à dignidade humana.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão impugnada e concedido o benefício da justiça gratuita ao agravante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos de origem que o
A
gravante interpôs Embargos à Execução pleiteando, inicialmente, o benefício da gratuidade de justiça.

O Juízo
a quo
entendeu não existir nos autos indícios de hipossuficiência, ressaltando que as dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas não possuem o condão de eximir o pagamento das custas processuais.

Diante disso, indeferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
.

Contra essa

decisão
,
a parte interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo não dispor de condições para arcar com as referidas custas e salientando

enfrentar uma crise financeira que a levou a contrair inúmeras dívidas.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, oportunidade em que neguei provimento ao recurso, em decisão monocrática,
tendo em vista que
a
A
gravante não demonstrou se enquadrar nos requisitos necessários para a obtenção da justiça gratuita.

Isso porque,
o
parecer técnico contábil acostado nos autos não serve como indício de insuficiência de recursos, além d
isso,
com
o
relatório de faturamento acostado nos autos
,
abrange
ndo
12 (doze) meses de atividade empresarial, é possível pressupor que a parte agravante possui capacidade de lidar com as despesas processuais.

Essa decisão monocrática deu azo à interposição
do vertente
Agravo Interno.

Pois bem.

Sabe-se que os recursos, de modo geral, devem observar o princípio da dialeticidade, ou seja: a parte, ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial deve, necessariamente, indicar os motivos de fato e de direito pelos quais requer novo julgamento da questão debatida.

No que tange ao presente recurso, o agravo interno está disciplinado no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conforme se observa:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal dispõe de forma correspondente, estabelecendo as diretrizes aplicáveis ao Agravo Interno, em conformidade com os preceitos ali fixados:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

No presente caso, o agravante não impugnou os fundamentos da decisão monocrática, pois insistiu em refutar a decisão prolatada pelo Juízo
a quo,
limitando-se a reproduzir a fundamentação do agravo de instrumento, com vistas à sua reforma.

Dessa forma, resta patente a ofensa ao princípio da dialeticidade, bem como a inadmissibilidade do Agravo Interno.

Nesse contexto é o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento de seu agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Confiram- se, a propósito:

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o
, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.
As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015
. 2.
Agravo interno não conhecido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2023903 TO 2021/0360550-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023) (
g.n
.)

PROCESSO CIVIL.
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

1.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
. 2.
Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015 e do art. 259, § 2o, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ
. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/03/2022) (
g.n
.)

No mesmo sentido se manifesta esta e. Corte:

Agravo Interno
. Decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada recursal. Retificação de Registro de Imóvel. Declínio de Competência.
Princípio da Dialeticidade Recursal
.
Ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada
.
Recurso não conhecido
. Aplicação de multa.

[...] II. Questão em discussão 2.
O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada
, limitando-se a reiterar que cumpriu os requisitos legais para a retificação, sem abordar a questão do declínio de competência. III. Razões de decidir 3.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão viola o princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso
. IV. Dispositivo e tese 4.
Recurso não conhecido
, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme o art. 1.021, §4o, do CPC. Tese de julgamento:
O manejo do recurso de agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, o agravante deve apresentar razões robustas que afastem as conclusões fundamentadas da decisão questionada, sob pena do recurso não ser conhecível
. [...] (N.U 1017132-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (
g.n
.)

AGRAVO INTERNO
– APELAÇÃO CÍVEL – RAZÕES RECURSAIS QUE VERSAM SOBRE MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO DA INSTÂNCIA REVISORA E QUE
NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de modo coeso e inteligível, os fundamentos de fato e direito que embasam a sua pretensão recursal
, os quais, por razões lógicas e jurídicas, devem se ater
ao aos
fatos discutidos na lide e, ao menos em abstrato, possuir aptidão para ensejar e justificar a revisão do quadro decisório acertado na sentença, com a reforma do pronunciamento judicial impugnado. Logo, não basta que o recorrente simplesmente diga que não concorda com a decisão e que deseja que ela seja reformada, é preciso, sob pena de não conhecimento, que motive a sua irresignação por meio de fundamentação dotada de mínima relevância e pertinência jurídica. (N.U 1031591-85.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024) (
g.n
.)

AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA
– APELAÇÃO CÍVEL – APELO NÃO CONHECIDO –
ALEGAÇÕES DO AGRAVO INTERNO SEM CONEXÃO COM O DECISUM
RECORRIDO
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões recursais devem contrapor-se à tese adotada na decisão recorrida, e combater especificamente os seus fundamentos, não podendo se limitar à mera reprodução de trechos já expostos anteriormente.
(N.U 1059428-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 04/12/2023) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
LOJA ELLER MAGAZINE LTDA
,
mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida, por estes
e por seus próprios fundamentos
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024